Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725860-49.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: RESIDENCIAL ROYAL D E C I S Ã O Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias à parte demandante/embargada para manifestação (vide petição de id 61834693). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator